Tribunal: TJSP
Processo: 1026189-62.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exibição de documentos. Município de São Paulo. Sentença de improcedência fundada no sigilo bancário como "escusa legal", conquanto reconheça a necessidade da demanda judicial para superá-lo. Vício de fundamentação configurado (art. 489, §1o, III e IV, CPC). Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem.